Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000916-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelante: GLEISON LOURENCO DIAS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. Registro ciência relativa ao teor da promoção lançada pela laboriosa Secretaria desta egrégia 2a Turma Criminal (ID 61605462), pela qual fora noticiado que o acusado não foi localizado no endereço e no telefone indicado nos autos em diversas diligências realizadas ao longo da tramitação deste feito. Tendo em vista o descumprimento da obrigação legal do acusado de manter o endereço atualizado nos autos, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, dispenso sua intimação pessoal originalmente determinada no despacho de ID 60204199, de minha lavra. Para que o acusado não permaneça indefeso, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública do Distrito Federal para a apresentação das razões à apelação defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao apelo defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator